Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-39.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000310-39.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (RECORRIDO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL - CPF: 003.335.180-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso e afastar a condenação em reparação por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. DANOS AO VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A empresa concessionária responde pelos danos causados pelos danos causados em rodovia pedagiada.

2.

Dano material devidamente comprovado.

3.

Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL interpõe RECURSO INOMINADO (Id 181211706) de sentença que a condenou a indenizar os recorridos LEANDRO WESTPHALEN MICHEL e FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL por danos materiais e morais em acidente ocorrido na rodovia pedagiada por conta de da existência na pista de um objeto (ferro) que perfurou a roda e o pneu do veículo, aduzindo que não ficou comprovado

nos autos a existência do aludido objeto.

Pede a reforma da decisão sob o argumento de fragilidade das provas produzidas.

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL e FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL apresentaram contrarrazões afirmando o acerto da sentença e o improvimento do recurso (Id 181211709)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada (Id 181211705) possui o seguinte teor:

[...]

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a questão em testilha é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

A situação posta em Juízo trata-se de típica relação de consumo, e como tal, aplica-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do referido diploma, diante da hipossuficiência técnica dos Requerentes, conforme decisão proferida no ID no 108814061.

Pois bem. A empresa Requerida, inicialmente, afirmou ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva no presente caso.

Contudo, não coaduno com os argumentos esposados pela empresa Requerida, visto que o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao estabelecer o instituto da responsabilidade civil objetiva, veja-se:

Art. 37. [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 1o. [...]

§ 3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

A e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sedimentou o seguinte entendimento:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002608-18.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08.08.2022, Publicado no DJE 09.08.2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]3. A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário. [...] (N.U 1006845-78.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05.08.2022, Publicado no DJE 08.08.2022).

Portanto, muito embora não tenha sido registrado por foto o objeto que perfurou a roda e o pneu do veículo dos Requerentes, entendo que as diversas imagens registradas, ligações efetuadas e abertura do processo no 360164, foram capazes de demonstrar que a ocorrência se deu na rodovia BR-163, cuja responsabilidade pertence à empresa Requerida.

Portanto, resta evidente o dever da empresa Requerida de reparar o dano causado por um objeto do tipo ferro localizado na rodovia BR-163, visto tratar-se de responsabilidade civil objetiva.

Contudo, objetivando não trazer enriquecimento sem causa, entendo que a empresa Requerida deverá indenizar os Requerentes quanto aos seguintes pontos:

- Roda de Liga Leve e Pneu Traseiro no valor de R$ 2.250,00 – ID no 108368834.

- Despesas com Hotel no valor de R$ 58,79 (ID no 108370141), R$ 391,92 (ID no 108370141), R$ 66,00 (ID no 108370149) e R$ 512,90 (ID no 108370143).

- Aluguel de veículo no valor de R$ 3.061,26 – ID no 108370159.

TOTAL à R$ 6.340,87 (seis mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Considerando que não se admite sentença condenatória por quantia ilíquida neste Juizado Especial, conforme dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal no 9.099/95, deixo de condenar a empresa Requerida nos valores correspondentes ao Guincho, tendo em vista que inexiste nos autos comprovante de pagamento ou indicação de valores – ID no 108368807.

Não há que se falar em condenação da empresa Requerida nos valores constantes nos cupons fiscais e comprovante de pagamento em cartão de crédito elencados no ID no 108370154, uma vez que não vislumbro relação com os fatos.

Ademais, frente a situação vivenciada pelos Requerentes, consubstanciado pelas provas colacionadas aos autos, o deferimento do pedido de condenação da empresa Requerida em dano moral é medida que se impõe, pois, ao meu ver, houve conduta lesiva e ilícita praticada pela Concessionária de Rodovia Sul.

A propósito, cito o entendimento da Egrégia Turma Recursal Única, em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, pois a responsabilidade entre a concessionaria e o usuário, que paga a tarifa, é contratual. (N.U 1034132-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023). (Destaque não original).

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado deve se prestar à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa das vítimas.

Desta maneira, entendo ser razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral, visto que se mostra condizente com os fatos, e proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de modo a CONDENAR a empresa Requerida a pagar em favor dos Requerentes o valor de R$ 6.340,87 (seis mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) em relação aos DANOS MATERIAIS, sobre o qual haverá acréscimo de juros de mora de1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

CONDENO a empresa Requerida, ainda, a pagar em favor dos Requerentes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por DANOS MORAIS, fixando, desde já, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como correção monetária pelos índices do INPC a partir da data da prolação da sentença, conforme prevê a Súmula no 362 do STJ.

Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE o necessário e, se nada for requerido em 05 (cinco) dias, ARQUIVE-SE.

O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na forma do artigo 40 da Lei Federal no 9.099/95.

Cuiabá-MT, data do registro no sistema.

SIMONI REZENDE DE PAULA

JUÍZA LEIGA

SENTENÇA

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial.

Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas.

EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida.

Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação”.

Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Intimem-se as partes da sentença.

[...]

Como visto, a sentença apreciou de forma percuciente os fatos aplicando corretamente no meu sentir o direito ao caso concreto.

Com efeito, ficou comprovado pelas fotografias acostadas aos autos inúmeras fotografias demonstrando o objeto que perfurou a roda e o pneu do veículo, as ligações que foram efetuadas e por último o processo administrativo aberto pelo funcionário da aludida concessionária (id. 181211670).

Assim, diferentemente do exposto nas razões recursais, os fatos foram devidamente comprovados pelos Recorridos.

Portanto, bem colocada a sentença com a análise integral dos fatos, identificando os danos materiais e morais, e fixando esses últimos com parcimônia, estou concluindo pela sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa concessionária no evento e a condenou a reparar os danos materiais acarretados ao veículo.

Por outro lado, em tema de indenização por danos morais, em que pese o ocorrido, entendo que a mera inexecução dos serviços ou a incorreta prestação do ofício, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos da personalidade da vítima e causar-lhe dano moral.

Apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou transtornos, a parte recorrida não demonstrou maiores repercussões para enveredar nos direitos da personalidade.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O mero transtorno, ainda que em significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar incômodos de toda ordem.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

2. O Tema no 1.122 do Superior Tribunal de Justiça trata sobre a “responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento” (grifei), sendo inaplicável ao presente caso, vez que se trata de acidente envolvendo animais silvestres (capivaras).

3. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/07/2021 trafegava no trecho da BR 163, o qual é de responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste, quando uma manada de capivaras invadiu a pista causando acidente com danos materiais em seu veículo.

4. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000042-02.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS CAUSADOS AO PARA-BRISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.

2. A empresa concessionária responde pelos danos causados em rodovia pedagiada.

3. Dano material devidamente comprovado.

4. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000256-32.2018.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso e afastar a condenação em reparação por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Acedo ao voto condutor quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa concessionária no evento e a condenou a reparar os danos materiais acarretados ao veículo.

Por outro lado, em tema de indenização por danos morais, em que pese o ocorrido, entendo que a mera inexecução dos serviços ou a incorreta prestação do ofício, por si só, não é o suficiente para ofender os direitos da personalidade da vítima e causar-lhe dano moral.

Apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou transtornos, a parte recorrida não demonstrou maiores repercussões para enveredar nos direitos da personalidade.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O mero transtorno, ainda que em significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar incômodos de toda ordem.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

2. O Tema no 1.122 do Superior Tribunal de Justiça trata sobre a “responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento” (grifei), sendo inaplicável ao presente caso, vez que se trata de acidente envolvendo animais silvestres (capivaras).

3. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/07/2021 trafegava no trecho da BR 163, o qual é de responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste, quando uma manada de capivaras invadiu a pista causando acidente com danos materiais em seu veículo.

4. O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000042-02.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS CAUSADOS AO PARA-BRISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa recorrente, devidamente intimada em sede de audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa no tempo oportuno, razão por que não há falar em afastamento da revelia.

2. A empresa concessionária responde pelos danos causados em rodovia pedagiada.

3. Dano material devidamente comprovado.

4. Hipótese dos autos em que não restou evidenciada situação a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1000256-32.2018.8.11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso e afastar a condenação em reparação por danos morais.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024